Tribunal: TJDFT
Processo: 0727895-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. INCAPACIDADE DO GENITOR. CUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. AVÓS PATERNOS. POLO PASSIVO. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Revela-se inviável a inclusão de avós paternos no polo passivo de ação de execução de alimentos, diante da não comprovação da impossibilidade total ou parcial do cumprimento da obrigação por parte do genitor. A mera inadimplência, por si só, não comprova a incapacidade de o genitor adimplir a obrigação alimentícia.
2. Os alimentos avoengos devem ser perseguidos, se for o caso, em processo de conhecimento específico.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.